Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-39.2003.8.11.0077
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000022-39.2003.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WALTER DE PAULO - CPF: 030.424.801-00 (APELADO), ILDO VICENTE DE SOUZA - CPF: 499.532.656-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO TEMPO PARA RECONHECIMENTO. CREDOR QUE DEIXA DE MOVIMENTAR O PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- Os requisitos para o reconhecimento da prescrição foram atendidos, quais sejam: “
a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito
.”

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

2- Juiz que não condenou o apelante em custas, despesas e honorários, de modo que não há interesse na pretensão de afastamento destes ônus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000022-39.2003.8.11.0077

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WALTER DE PAULO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Judicial n. 0000022-39.2003.8.11.0077 - Cód. 6413, N. 109/2003, da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT, em que se reconheceu a prescrição (id. 171491183).

A parte apelante afirma que “
A extinção se aplica ao titular do direito que deixou o processo paralisado sem justa causa, não promovendo os atos necessários para a sua movimentação. Ora Excelência, não é o que se verifica pela leitura dos autos. Além disso, há que se dizer que não houve negligência do Apelante, titular do direito
”.

Defende que “
Incabível a condenação do Apelante ao pagamento de quaisquer importâncias referentes às custas processuais requerendo, portanto, a reforma da sentença visando o prosseguimento do feito
”.

Requer o provimento do recurso com o afastamento da prescrição (id. 171491188).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Judicial n. 0000022-39.2003.8.11.0077 - Cód. 6413, N. 109/2003, da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT, em que se reconheceu a prescrição (id. 171491183).

A Corte Superior explica que, “
em sede doutrinária como jurisprudencial tem-se reconhecido, de longa data, a possibilidade de prescrição intercorrente, que se verifica no curso do processo judicial,
em razão da inércia da parte interessada em promover o regular andamento da demanda
. O interessado, embora tenha buscado num primeiro momento a satisfação do seu direito, omite-se, posteriormente, na adoção das providências que lhe são próprias, permitindo que o processo fique paralisado e, dessa maneira, atraindo novamente a fluência do prazo prescricional
.” (REsp n. 1.552.432/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 18/12/2017.)

O banco sequer defende que o prazo não se escoou. Sua afirmação é de que foi diligente, e não se pode reconhecer a prescrição nestes casos.

A prescrição vai além do quesito temporal. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ocorrer a prescrição.

Se o autor, intimado, cumpre com as determinações judiciais, não haveria como afirmar que seria desidioso e teria dado causa à pronuncia da prescrição.

A presente execução se movimenta desde 2003, de modo que fácil se verificar que o tempo de escoamento da prescrição do título executivo já se exauriu.

A despeito disso, eventual presença diligente do credor evitaria a ocorrência da prescrição.

O feito já corre com diversos decursos de prazo do exequente sem sua manifestação, a despeito de ter se manifestado em outras oportunidades em que intimado. Este processo já até mesmo foi julgado pelo abandono, tendo retornado tão apenas por ausência de prévia intimação pessoal do credor.

Em últimas movimentações, o credor foi intimado a indicar bens à penhora, mas o prazo se escoou sem movimentação.

Depois, foi intimado a se manifestar sobre a prescrição, peticionando contra o instituto (id. 171491181).

Depois, veio a sentença de reconhecimento da prescrição.

Verifica-se que os requisitos para o reconhecimento da prescrição foram atendidos, quais sejam: “
a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito
.”

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

O juiz de primeiro grau também atendeu ao contraditório, intimando a parte previamente a se manifestar sobre a prescrição, de modo que não há vícios neste sentido.

O STJ:

“
CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do REsp n. 1.604.412/SC (IAC n. 1, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2018) a SEGUNDA SEÇÃO do STJ firmou a tese de que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, o qual deve zelar por sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. [...]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.742.194/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 17/12/2018.).

Assim, considerando o longo decurso de tempo entre o ajuizamento da execução, que já tem seis 20 anos, e a desídia do exequente que, intimado, não apresentou bens à penhora, a prescrição deve ser mantida.

Ressalto que, de fato, “
Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional).
”(REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 15/12/2020.)

Ocorre que o juiz não condenou o apelante em custas, despesas e honorários, de modo que não há interesse na pretensão de afastamento destes ônus.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e o DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023